Tribunal: STF
Processo: ARE 1594468
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, §1°, DO CPC - LEI 11.960/09 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL E FINAL DOS JUROS DE MORA - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 
I - O entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça, inclusive com julgado na forma do art. 543-C, do Código de Processo Civil (REsp 1.205.9461SP), considera que as alterações da Lei n. 11.960/09 possuem natureza processual, aplicando-se aos processos em andamento, independentemente de sua natureza. 
II - Até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte a respeito do alcance da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 43571DF, na qual se discute a constitucionalidade da EC 62/09, permanecem as regras definidas na legislação até então vigente. 
III - A questão relativa ao termo inicial e final dos juros de mora se encontra preclusa, uma vez que já foi resolvida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado da decisão proferida pelo E. STJ, em 07.02.2013. 
IV - Razão também não assiste ao agravante quanto à condenação do INSS em honorários advocatícios, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca no caso em comento. 
V - Agravo da parte exequente, previsto no art. 557, § 1°, do CPC, improvido”. (eDOC 13 – ID: 749f08c0)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 62, § 1º, I, “b”, e 100, § 12, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 17/STF. (eDOC 14 – ID: 14c206d4)
Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade da Lei nº 11.960/2009, motivo pelo qual são inaplicáveis os índices de correção monetária e juros de mora nela previstos. 
Aduz-se que os juros moratórios devem incidir entre a data da apresentação dos cálculos até a inscrição do precatório correspondente.
Além disso, afirma-se que o acórdão recorrido limitou a incidência dos juros até a data da elaboração dos cálculos definitivos, afastando sua fluência no período compreendido entre essa data e a expedição do precatório.
Destaca-se que “houve ofensa à Constituição Federal, especialmente ao seu artigo 100, § 12, que é expresso ao prever que a data diferencial dos juros do precatório é após a sua expedição até o efetivo pagamento”. (eDOC 14 – ID: 14c206d4, p. 9)
Em juízo de retratação, o Tribunal de origem retratou-se parcialmente, de maneira a determinar a incidência de juros de mora e de correção monetária na forma fixada no julgamento do tema 810 da repercussão geral, conforme acórdão assim ementado:
 
“PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.040, II, DO CPC 2015 – RECURSO ESPECIAL – TEMA 905 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI N. 11.960/09 – RE 870.947/SE – REPERCUSSÃO GERAL.
I – O E. STF no julgamento do mérito do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 
II – Considerando que o acórdão impugnado efetivamente divergiu do entendimento adotado pelo E. STF, em relação à correção monetária, se faz necessária a sua alteração para se adequar ao posicionamento da Egrégia Suprema Corte. 
III – De rigor a aplicação da correção monetária na atualização das parcelas em atraso com base nas teses fixadas pelo E. STF no RE 870.947/SE, mantidos os demais termos do acórdão impugnado. 
IV- Em Juízo de retratação, apelação da parte exequente parcialmente provida”. (eDOC 22 – ID: 1bb8d616)
 
Em novo juízo de retratação, o acórdão foi mantido em decisão assim ementada:
 
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME PREVISTO NO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS. LEI N. 11.960/2009. VALIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 810 e N. 1170 DO STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 
1. A Corte Superior fixou no Tema n. 1.170 que os juros moratórios estabelecidos no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997 devem prevalecer em detrimento dos índices previstos no título judicial exequendo, afastando a ocorrência de coisa julgada nesse particular. 
2. Essa orientação foi reforçada com a tese adotada no Tema n. 1361: "O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG". 
3. Inovação recursal em relação ao termo final da incidência dos juros de mora. 
4. Acórdão mantido em juízo negativo de retratação, com correção, de ofício”. (eDOC 36 – ID: be1438c6)
 
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que o Tribunal de origem retratou-se quanto à aplicação do tema 810 da repercussão geral (eDOC 22 – ID: 1bb8d616), motivo pelo qual o recurso se encontra prejudicado neste ponto. 
Ademais, verifico que a parte recorrente questiona o termo final da incidência dos juros de mora. Entretanto, a Corte de origem, assentou que a matéria foi objeto de inovação recursal, por isso deixou de conhecer do recurso no ponto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação: 
 
“Primeiramente, observa-se pelo minucioso relatório que a parte exequente inovou nesta Corte em relação ao termo final da incidência dos juros de mora (Tema n. 96 do STF), porquanto não constou essa pretensão em seu recurso de apelação (Id 120409253, p. 161-171), razão pela qual o recurso não merece ser conhecido nesta parte”. (eDOC 36 – ID: be1438c6, p. 28)

Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões. 
Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crédito tributário. Compensação. Prazo. Restrições. Decisão amparada em legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Alegação de violação à reserva de lei complementar. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1585774 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2026)
 
“Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução. Extinção por satisfação do crédito. Inércia da parte. Preclusão. Fundamentação recursal dissociada. Súmula 284 do STF. Ofensa reflexa. Reexame de prova. Súmula 279 do STF. Agravo interno não provido. 1. A deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 2. É inadmissível o apelo extremo quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão recorrido (preclusão), atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 3. A controvérsia relativa à extinção da execução por presunção de quitação decorrente do silêncio da parte exequente situa-se no âmbito infraconstitucional, o que impede a abertura da via extraordinária. 4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, óbice da Súmula 279/STF. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1583139 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.03.2026)

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando esse entendimento, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente